Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-61.2014.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001119-61.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEUZA GUIOTO VIZOLI - CPF: 023.225.309-99 (APELANTE), ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA FALSA – ILICITUDE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E ATO DANOSO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o
ônus
da
prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por CLEUZA GUIOTO VIZOLI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 0001119-61.2014.811.0086, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 191358701):

“
Vistos.

Cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais promovida pela requerente CLEUZA GUIOTTO VIZOLI em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT, todos já qualificados nos autos.

Aduz a autora que em 22/04/2013, por volta das 17h15, uma viatura da Polícia Militar foi até sua residência, conforme o narrado no boletim de ocorrência nº 470/BO PM/2013, para em apoio à Vigilância Sanitária da ré, cumprir determinação do Ministério Público proferida nos autos do inquérito civil nº 005/2013 da 1ª Promotoria de Justiça Cível desta Comarca.

Alega que o inquérito civil foi composto por denúncia anônima de que a autora possuía em sua residência dois cachorros sob maus tratos, que consistiriam em ficar amarrados o dia todo sob chuva e sol, bem como por agressões físicas.

Aduziu que o médico veterinário da Prefeitura, o Sr. Bruno Daniel Raimundi, às fls. 22 do referido inquérito civil, afirmou que por duas vezes foi à casa da autora e não encontrou ninguém no local e não teria constatado maus tratos, ao contrário da informação do ofício 100/2013 SMS, afirmando que tal fato se deu por “um equívoco, um erro de comunicação”. Ato seguinte às declarações contraditórias, afirma que o promotor teria achado um meio de encerrar o inquérito policial, por se tratar de uma falsa denúncia.

Consequentemente, pugnou pela procedência de sua pretensão, com a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e de danos morais no montante equivalente de 100 (cem) salários mínimos.

Juntou documentos de fls. 10/33 do ID 51312712, 1/19 do ID 51312713 e 1/27 do ID 51312715.

Às fls. 34 do ID 51312715, foi recebida a exordial, determinando a citação da ocupante do polo passivo.

Devidamente citada, a Prefeitura do Município de Nova Mutum - MT contestou a ação às fls. 38/47 do ID 51312715, requerendo a improcedência da demanda e a manifestação do representante do Ministério Público, o Dr. Leandro Voloscho, considerando que o inquérito civil foi por ele instaurado e arquivado.

Com a contestação, foi apresentado o documento de fls. 48 do ID 51312715.

Em seguida, o autor apresentou impugnação às fls. 42/43, reiterando os argumentos descritos na inicial.

Ato contínuo, o autor impugnou a contestação às fls. 50/55 do ID 51312715.

Às fls. 58 do ID 51312715, houve manifestação do DD. Promotor de Justiça, informando que naquele momento deixava de se manifestar na demanda mas que por prevenção requereu que após a sentença os autos fossem encaminhados para ciência daquele órgão.

Às fls. 59 do ID 51312715 foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que desejavam produzir, sendo que a autora requereu a produção de prova testemunhal e a ré requereu a produção de prova testemunhal e documental.

Às fls. 62/63 do ID 51312715, foi proferida decisão de saneamento do feito e designando data para realização de audiência de conciliação para o dia 09/11/2016, às 15h00.

Às fls. 73, a Juíza Luciana Cavar de Souza Moretti declarou-se suspeita, tendo em vista que a filha da autora era estagiária em seu gabinete.

Às fls. 75/76 do ID 51312715, o Juiz Cássio Leite de Barros Netto acolheu o pedido de ampliação do ponto controvertido da demanda, para fazer constar a atuação dos devidos servidores no caso em análise, em especial sob o enfoque da boa-fé e zelo no desempenho das funções públicas. A respeito da instrução probatória, foi deferida a procuração de prova documental e testemunhal e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/04/2018.

Às fls. 89/90 do ID 513122715 termos de audiência e depoimento pessoal da autora. Às fls. 1/2 do ID 51312720, termos de depoimentos de testemunhas.

Às fls. 10 do ID 51312720, a juíza Luciana de Souza Cavar Moretti revogou a sua suspeição, pois a estagiária Ana Paula Vizoli, filha da autora finalizou o estágio em seu gabinete, considerou encerrada a instrução processual e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de memoriais.

Às fls. 12/15 do ID 51312720, memoriais da autora e às fls. 16/18 memoriais da ré.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

A demanda em epígrafe versa sobre o tema da responsabilidade civil imputada à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT, de maneira que a matéria é regulada pelo artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, e artigo 43 do Código Civil, os quais apresentam a seguinte redação:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Portanto, pode-se concluir da redação dos referidos dispositivos supratranscritos que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, também denominada de teoria do risco, e a teoria subjetiva para o agente público.

Assim, para que esteja configurado o dever de indenizar, devem ser obedecidos os seguintes pressupostos:

a) Que o ato lesivo seja praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público;

b) Que as entidades de direito privado prestem serviço público e que os danos por elas causados sejam decorrentes da prestação de serviço público;

c) Que seja causado dano a terceiros, em decorrência da prestação de serviço público (nexo de causalidade);

d) Que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas;

e) Que o agente, ao causar o dano, aja na qualidade de agente público, no exercício das suas funções.

Em suma, podemos mencionar que os elementos a serem configurados devem ser a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a demonstração de que a Administração Pública agiu mediante culpa ou dolo.

No caso em apreço, verifico que a autora não foi capaz de demonstrar que as denúncias sobre os dois cachorros foram falsas. Na exordial, alegou às fls. 3 do ID 51312712 que o inquérito policial de nº 1418-72.2013.811.0086 foi arquivado a pedido do Promotor por considerar a conduta da requerente atípica.

Também em seu depoimento pessoal de fls. 89/90 do ID 513122715, a autora alegou que após dois dias em que os cachorros ficaram com a médica veterinária Vera Grodziki, “conversamos com o promotor, foi constatado que não tinha existido isso (maus tratos) e entregaram os cachorros de volta”.

Ocorre que por meio da prova carreada aos autos pela autora às fls. 16/19 do ID 51312713 e 1/3 do ID 51312715, consta o termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado pela autora e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pelo qual ficou ajustada a devolução imediata dos animais mediante o compromisso de adaptar o seu quintal para evitar que os cachorros ficassem presos durante longos períodos expostos ao tempo, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais). Portanto, a devolução dos animais e o fim do inquérito policial somente ocorreram por meio da realização e assinatura do TAC prevendo o ajuste da conduta da autora para melhorias nos cuidados com os cachorros.

Ademais, ainda que não tenham sido constatadas agressões físicas aos animais, restou inconteste pelo depoimento da médica veterinária Vera Lucia Godziki que um dos animais ficava preso o dia inteiro sem proteção contra a chuva ou sol e que os animais latiam e choravam do lado de fora da casa 1/2 do ID 51312720)

Convém elucidar que nos termos da Resolução 10/2007 art. 16 CSMP/MT e o art. 16 da Resolução 23 de 09/20T7 do CNMP, o termo de ajustamento de conduta é assim caracterizado:

Art. 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados.

Portanto, o Ministério Público concluiu pela necessidade de realização do TAC para a adequação dos cuidados com os cachorros da autora, não havendo assim motivos para imputar à ré que a sua conduta foi ilegal, já que agiu dentro do poder de polícia que lhe incumbe, nos termos do art. 78, caput e parágrafo único, da Lei 5.172/1966.

Por consequência não há o que se falar na procedência dos demais pedidos da lide. No entanto, elucida-se o motivo específico de não acolhimento do pleito de danos materiais por meio da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme entendimento dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS RECÍPROCAS. GRANDE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Estando evidente a grande animosidade existente entre as partes, que resultaram em ofensas recíprocas, por troca de mensagens em redes sociais, não prospera a pretensão de indenização por danos morais.. 2. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material, pois inerentes ao exercício regular dos direitos do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça. Precedentes do STJ e desta Câmara.

(TJ-SP - AC: 10041610720198260152 SP 1004161-07.2019.8.26.0152, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 06/08/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2020)

Outrossim, apesar de ter alegado que tenha sofrido abalo de natureza moral, não vislumbro a ocorrência de qualquer violação aos seus direitos personalíssimos, sendo a indenização por danos morais indevida.

O dano moral pode ser caracterizado como aquele que atinge o indivíduo como pessoa, aquele que atinge a sua honra objetiva e subjetiva. Seria a lesão de um bem que diz respeito aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, que acarreta ao lesado situações vexatórias, humilhação, etc, porém, a requerente não trouxe aos autos qualquer meio de prova que possa ensejar sequer o indício da ocorrência de alguma lesão desta natureza em decorrência de ato ilícito da ré.

Assim, não há elementos que possam imputar a prática de conduta ilícita à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT, de modo que tenho por não configurado o nexo de causalidade, bem como também não me foi possível aferir a existência de dano material ou moral sofrido e qualquer conduta ilícita perpetrada.

Ademais, sequer foi possível verificar que PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT agiu ilicitamente nos autos em apreço, considerando a total ausência de provas de suas alegações.

Portanto, não configurados o nexo de causalidade ou a conduta ilícita da Administração Pública, não há que se falar em responsabilidade civil entidade da Administração Direta.

Desta feita, a requerente não logrou demonstrar o seu direito, violando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
todos pedidos formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar o liame subjetivo, tampouco a conduta ilícita por parte da requerida, bem como que teria sofrido qualquer abalo de natureza psicológica ou prejuízo de ordem material.

Nesse contexto, condeno a autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça conferida à autora às fls. 34 do ID 51312715.

Após o trânsito em julgado e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a injustiça por ela sofrida é nítida, pois a denúncia anônima de maus-tratos dos animais é falsa, tanto que os fatos que lhe foram imputados não puderam ser provados pela vigilância sanitária ou Ministério Público Estadual.

Argumenta, nesse sentido, que a própria veterinária que acolheu os animais apreendidos afirmou que estes não apresentaram indícios físicos de que sofreram maus-tratos, são animais dóceis e possuem bom relacionamento com a parte apelante.

Pontua que a atuação do médico veterinário que atuou na diligência foi negligente e de má-fé, pois afirma que “
não teve contato com a Recorrente e tampouco com os animais, bem como reafirma isso em seu depoimento como testemunha onde relata que chamou por diversas vezes na residência e não havia ninguém em casa, e tampouco conseguiu avistar os animais que apenas latiam quando este chamava, afirmando que eram latidos normais de cachorros
”.

Acrescenta, outrossim, que a parte apelante foi submetida a situação vexatória ao receber viaturas em frente à sua casa, ser conduzida e ter seus animais de estimação apreendidos.

Salienta que a conduta da Servidora Marinês, no exercício de suas funções, desencadearam todos os atos danosos à parte apelante, pois “
se a servidora tivesse relatado a verdade no oficio encaminhado ao Ministério Público informando que o Sr. BRUNO foi até a residência e não conseguiu apurar os maus-tratos a recorrente não teria que ter passado por tudo que passou e tampouco tantos órgãos que tem tanto trabalho perderem tempo com fantasias criadas por uma servidora que agiu com total imprudência e imperícia ao repassar informações
”.

Consigna, ademais, que a assinatura do termo de ajustamento de conduta não afasta o fato de que a denúncia foi falsa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
reformar a r. sentença, julgando procedentes todos os pedidos da exordial, para declarar a atitude danosa causada pelos agentes públicos no exercício de suas funções gerando danos de ordem moral e material a esta Recorrente, invertendo inclusive o ônus sucumbencial. ALTERNATIVAMENTE, na mais remota possibilidade deste E. Tribunal não acatar as razoes recursais, pugna pela redução no quantum fixado em honorários sucumbenciais
” (ID. 191358704).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 191358708).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
” do recurso (ID. 199933654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por CLEUZA GUIOTO VIZOLI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 0001119-61.2014.811.0086, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, postulando pela condenação deste ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos (ID. 191358695 – pág. 01/09).

Durante a instrução, foram ouvidas s testemunhas Vera Grodzicki e Bruno Daniel Raimundi, além da parte autora Cleuza Guito Vizoli (ID. 191358700)

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu pela inexistência de elementos capazes de configurar conduta ilícita pelo município apelado, ausência de nexo de causalidade, de dano material ou moral sofrido, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 191358701).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a responsabilidade civil dos entes da Administração Pública, como regra geral, é objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição da República e o artigo 43, do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Entretanto, apesar de objetiva a responsabilidade do Poder Público, impõe-se a demonstração, pela parte autora, do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

Na hipótese, a parte apelante sustenta que o ato danoso está relacionado com a falsidade da denúncia que ensejou a atuação da administração pública e a consequente apreensão dos animais e a sua condução pela Polícia Militar.

Todavia, como bem pontuou a magistrada singular, não obstante as alegações da parte apelante, não foi comprovado, no processado, que as denúncias anônimas são falsas, tampouco que houve atuação negligente por parte dos servidores públicos.

Com efeito, do exame do processado, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, dentro de suas atribuições e funções constitucionais, instaurou o Inquérito Civil Público n.° 005/2013, visando apurar os fatos noticiados na denúncia anônima de n.° 5467 (ID. 191358695 – pág. 16/33).

No referido procedimento, foi requisitado à Vigilância Sanitária do Município de Nova Mutum, MT, a realização de vistoria no local, a fim de averiguar os fatos narrados, bem como para adotar as providências cabíveis à espécie (ID. 191358695 – pág. 26/27).

Ainda, verifica-se que, em atendimento às requisições do
Parquet,
a Vigilância Sanitária, acompanhada de Policiais Militares, foi até a residência indicada na denúncia e, na ocasião, apreendeu 02 (dois) cachorros e conduziu a parte apelante para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante argumente que o Termo Circunstanciado instaurado em razão de tais fatos foi arquivado por considerar a sua conduta atípica, bem como que devolveu os animais por verificar que estava tudo certo, tais alegações não corroboram a alegada ilegalidade do ato administrativo, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a falsidade da denúncia anônima.

Isso porque, o fato de o
Parquet
ter promovido o arquivamento do termo circunstanciado n.° 1418-72.2013.811.0086 (ID. 191358697 – pág. 17), por não vislumbrar a ocorrência de delito, não torna ilegal a atuação da Vigilância Sanitária Municipal e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na apuração dos fatos.

Além disso, os animais foram restituídos à parte apelante após firmar Termo de Ajustamento de Conduta, mediante o compromisso de adaptar o quintal para evitar que os caninos ficassem presos durante longos períodos expostos ao tempo, sem qualquer referência à existência de falsidade da denúncia (ID. 191358696).

De outra parte, as testemunhas ouvidas ao longo da instrução não comprovam a alegada falsidade (ID. 191358700), porquanto a testemunha Bruno Daniel Raimundi declarou que não acompanhou os fatos narrados na petição inicial e sequer teve contato com os animais. A testemunha Vera Grodzicki, por sua vez, afirmou que no ato da apreensão dos cachorros não haviam sinais de agressão ou fome, mas um deles estava preso em local sem cobertura para o sol e a chuva, bem como que já havia recebido duas ligações de que os animais latiam e choravam muito, principalmente quando chovia.

Portanto, diferentemente do que alega a parte apelante, não há comprovação de ato ilícito praticado pelos agentes públicos, apto a demonstrar o nexo de causalidade, tampouco a existência de qualquer prova quanto a alegada exposição à situação vexatória a ensejar o sustentado dano aos direitos da personalidade.

Nesse ponto,
impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DOENÇA DEPRESSIVA – AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE PARA IMUTAR RESPNSABILDIADE AO ESTADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo, ou efeito, degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada perseguição, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, não sendo verificada, in casu, qualquer violação a direito de personalidade da parte autora.

3. Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva, reiterada e prolongada, a configurar referida espécie de assédio e, inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não se cogita a indenização na esfera civil.

4. O nexo causal deve ser provado tanto nos casos de responsabilidade objetiva, como nos de natureza subjetiva. Em ambos os casos só haverá responsabilização quando devidamente comprovado o nexo de causalidade”.

(N.U 1018063-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 14/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – DEPENDENTES DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INSURGÊNCIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO VALOR CORRESPONDENTE À ELEVAÇÃO DE NÍVEL DO DE CUJUS – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil”.

(N.U 1058519-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023).

Para mais, incabível a redução da verba honorária, uma vez que já foram fixados pela magistrada singular no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024